Tribunal: TJES
Processo: 5006683-53.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006683-53.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: JOCILENE DA SILVA CIRINO e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5006683-53.2025.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A

RECORRIDO: OCILENE DA SILVA CIRINO, JOAO VALERIO CIRINO, MERCADOPAGO, ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO BANCO REQUERIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de ação proposta por OCILENE DA SILVA CIRINO E JOAO VALERIO CIRINO em face de MERCADOPAGO, ITAÚ UNIBANCO S.A., ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,

alegando, em síntese, que adquiriu o produto Misturador Elétrico Bivolt, junto a plataforma de compras da requerida MERCADOPAGO, no dia 08 de maio de 2024 e, em razão das avarias, foi solicitada a devolução do produto, contudo, após a referida devolução, não houve estorno do valor referente à compra, sob a justificativa de “mau uso” pelos requerentes. Aduz que a compra foi contestada junto a segunda requerida, administradora do cartão de crédito, que chegou a realizar o estorno inicialmente, mas posteriormente refez a cobrança alegando falta de informações, razão pela qual requer a condenação das requeridas, solidariamente, ao ressarcimento do valor pago pelo produto, e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente em parte os pedidos nos seguintes termos:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a restituírem à segunda parte requerente a quantia de R$ 1.449,88 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), acrescido dos seguintes consectários legais: - Correção Monetária: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. - Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). CONDENAR as requeridas, ainda, a pagar às partes requerentes a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser dividido entre ambas, a título de indenização por danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: - Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 3.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 3.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)..”

3. O presente recurso inominado foi interposto pela instituição financeira requerida requerida
ITAÚ UNIBANCO S.A,
oportunidade em que alegou preliminar de ilegitimidade passiva, ausência de solidariedade passiva, e no mérito, inexistência de responsabilidade civil, pugnando pela improcedência dos pedidos.

4. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

5. Inicialmente,
rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva
, pois restou claro nos autos que os requerentes se utilizaram do cartão de crédito amdinistrado pela requerida, para celebrar a compra do produto reclamado, e tem como um dos pedidos o ressarcimento dos valores pago ao próprio banco recorrente, de modo que deve figurar como legitimado passivo para responder a presente ação, inclusive, conforme decidido acertadamente na sentença recorrida.

6. Pois bem, o recurso não merece prosperar. A tese da parte recorrente é de o banco participou da relação jurídica apenas como meio de pagamento, não havendo vínculo jurídico ou sucessão de responsabilidades, tampouso solidariedade entre as empresas.

7.
No caso em apreço, importante registrar que no ambiente de compra e venda virtual (e-commerce) não é possível exigir dos consumidores a identificação da responsabilidade de cada integrante da cadeia de consumo,
situação que atrai a solidariedade de todos os fornecedores, por danos causados àqueles personagens, nos termos da regra jurídica prevista no artigo 7º, parágrafo único, do CDC .

8. Outrossim, considerando que o recorrente aufere lucros na intermediação do negócio em questão, denota-se inafastável a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 da lei 8078/90, principalmente pelo fato dos valores reclamados terem sido pagos à administradotra de cartão de crédito, quantia esta que os demandantes fazem jus ao ressarcimento, em razão do prejuízo material comprovado nos autos, e ainda a verba indenizatória pelos danos extrapatrimoniais, conforme decidido na sentença.

9. Este entendimento se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais estaduais, conforme assim decidido em caso semelhante:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERCADORIA COMPRADA NA INTERNET QUE NÃO FOI ENTREGUE . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. Venda eletrônica de produto, adquirido em site de terceiro, ao qual a autora fora redirecionada pelo site do 1º réu (Mercado Livre), cujo pagamento foi intermediado pelo 2º demandado (Mercado Pago), não tendo sido entregue o produto. Responsabilidade solidária . Falha na prestação do serviço. Impossibilidade de exigir do consumidor, no ambiente de compra e venda virtual (e-commerce), identificar a responsabilidade de cada integrante da referida cadeia de consumo, a atrair a responsabilidade solidária de todos os fornecedores, por danos causados ao consumidor, art. 7º, parágrafo único do CDC. Parte ré que aufere lucros na intermediação do negócio, com a hospedagem do anúncio da loja e figurando, ainda, como depositária do valor pago pela autora, até a conclusão da venda do produto, denota-se inafastável a responsabilidade objetiva . Demandante que faz jus à devolução da quantia paga pela aquisição do bem e à indenização, a título de dano moral. Dano moral caracterizado a partir da comprovada falha dos serviços da ré e das diversas investidas da autora para a solução da contenda, a revelar a perda do tempo útil da consumidora. Incidência da teoria do desvio produtivo. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora .

(TJ-RJ - APL: 00040299320228190042 202300153164, Relator.: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 25/07/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 28/07/2023)”

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)